Tribunal: TJBA
Processo: 8040938-19.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040938-19.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AURELINA MARIA VIDAL DE CARVALHO Advogado(s): YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ANALEIA JESUS DE OLIVEIRA APELADO: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Advogado(s):ERIKA CASSINELLI PALMA, RICARDO RICCI PASSARELLI ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - São incabíveis embargos de declaração quando utilizados com o nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão proferida, não se prestando essa via recursal a promover novo julgamento da causa. II - A alegação de omissão sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal não subsiste quando o recurso de apelação enfrenta os fundamentos da sentença de forma suficiente. III - A incidência do Código de Defesa do Consumidor é possível quando a entidade de previdência complementar intermedeia, de fato, a contratação de plano de saúde coletivo, atuando como integrante da cadeia de fornecimento, nos moldes da teoria da aparência. IV - A ausência de prova de vida da autora não afasta, por si só, a responsabilidade da entidade embargante pela falha na gestão que culminou na suspensão do plano de saúde essencial à pessoa idosa. V - Inexistentes omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. VI - EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040938-19.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante AURELINA MARIA VIDAL DE CARVALHO e como apelada NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.